Tribunal: TJDFT
Processo: 0704387-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704387-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE AGRAVADO: SARA EMANUELLE SOUZA CORECHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do processo de Cumprimento de Sentença n.o 0703349-74.2023.8.07.0007, rejeitou a impugnação apresentada pela parte agravante. Em suas razões recursais, a agravante alega que foram realizados sucessivos contratos entre as partes e que houve a utilização dos pontos em dois contratos e que não foram devidamente abatidos pela agravada em seus cálculos, tendo em vista que a sentença determinou o seu abatimento. Pugna pela reforma da decisão agravada para que os cálculos sejam realizados de forma correta, evitando, assim, o enriquecimento ilícito de ambas as partes. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, com a atribuição de efeito suspensivo, e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, com a atualização dos cálculos de forma correta. Preparo anexado, no ID n.o 55608679. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo, cabendo ao relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais mencionados. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo, verifico que os seus requisitos estão presentes. A probabilidade do direito da parte agravante encontra-se presente, uma vez que, compulsando os autos do processo originário, e nos termos dos documentos anexados pela parte agravante, verifica-se que os cálculos do cumprimento de sentença realizados pela parte agravada não condizem com a realidade da sentença exequenda, uma vez que deixou de abater do valor devido o valor relativo aos pontos que foram utilizados da contratação do plano de férias e utilizados, tendo em vista que a sentença é clara ao estabelecer: “descontando-se os valores relativos aos períodos de hospedagem utilizados”. No demonstrativo do débito anexado pela agravada no ID n.o 184889173, PJe-1, não consta tal abatimento. No caso, os pontos utilizados pela agravada equivalem ao valor de R$ 16.412,42 que também devem ser corrigidos, assim como os demais valores da dívida, que, segundo a parte agravada, gira em torno de R$ 43.055,34. Já o risco de dano grave ou de difícil reparação também se encontra presente, pois houve bloqueio de valores nas contas bancárias da parte agravante, nos termos da pesquisa SUSBAJUD, anexada do ID n.o 185572428 PJe-1, onde consta o bloqueio do valor de R$ 43.055,34, havendo a necessidade, portanto, da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Havendo distorções nos cálculos apresentados, a suspensão da decisão agravada é medida que se deve impor, uma vez que verificados o fumus boni juris e o periculum in mora. Posto isso, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o julgamento de mérito do presente feito. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Publique-se, intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador